Tribunal: TJMT
Processo: 1014413-75.2024.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014413-75.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 786.427.011-53 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA Nº 1.246/STJ. REDISCUSSÃO DE CONCLUSÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. INADMISSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
DISTINGUISHING
DO TEMA Nº 416/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema nº 1.246/STJ.

2. O agravante sustenta que a mera existência de sequela, ainda que mínima, seria suficiente para a concessão do benefício, invocando o Tema nº 416/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial para rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em caso de auxílio-acidente, quando a perícia médica oficial atestou a ausência de tal redução.

III. Razões de decidir

4. A perícia médica oficial concluiu categoricamente pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor, não obstante o traumatismo muscular da panturrilha esquerda.

5. Verifica-se substancial distinção (distinguishing) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no Tema nº 416/STJ, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

6. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige que as sequelas decorrentes de acidente impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito não verificado no caso concreto conforme atestado pela prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É inadmissível recurso especial que visa rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em benefícios previdenciários por incapacidade, conforme Tema nº 1.246/STJ. 2. A aplicação do Tema nº 416/STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não se aplicando quando a perícia médica oficial atesta categoricamente a ausência de tal redução. 3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige que as sequelas decorrentes de acidente impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a mera existência de sequela física.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 1.030, I, "b"; Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.082.395/SP e REsp nº 2.098.629/SP, representativo da controvérsia do Tema nº 1.246; STJ, Tema nº 416.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1014413-75.2024.8.11.0002

AGRAVANTE:
VALDIR LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
VALDIR LIMA DOS SANTOS
contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.

O agravante alega, em síntese, que
“o Tema 1.246/STJ trata da inadmissibilidade de recurso especial que objetiva rediscutir a conclusão do acórdão quanto à existência, extensão ou duração da incapacidade laboral. Contudo, a presente controvérsia não se refere ao reexame probatório, mas sim à correta interpretação jurídica da prova pericial, que reconheceu lesão consolidada, sem limitação funcional expressiva, mas com repercussão laboral moderada, suficiente, segundo jurisprudência consolidada, para o deferimento do auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91
” e que a
“
decisão agravada ignorou essa peculiaridade fática, que afasta a aplicação do Tema 1.246 e, ao mesmo tempo, atrai a incidência do Tema 416/STJ, cuja tese firmada determina que o auxílio-acidente é devido mesmo diante de lesão mínima, bastando a redução da capacidade para o labor habitual
.”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 328162389.

Sem contrarrazões (id. 344636882).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
VALDIR LIMA DOS SANTOS
contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido no id. 293487350. Alegou negativa de vigência ao art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Conforme a tese firmada no Tema nº 416 do STJ: "
Exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
."

A decisão agravada corretamente identificou a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no referido tema repetitivo. Conforme demonstrado no laudo pericial, embora tenha havido lesão decorrente de acidente de trabalho (
traumatismo muscular da panturrilha esquerda
), o
expert
concluiu categoricamente
“
que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
".

Esta conclusão pericial, constitui elemento fático-probatório que afasta a aplicação do Tema nº 416, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em exame, a perícia médica oficial atestou justamente o contrário: a ausência de qualquer redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse passo, a decisão agravada aplicou corretamente o Tema nº 1.246 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)."

Ademais, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que
"o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que não basta a mera existência de sequela física para a concessão do benefício. É imprescindível que tal sequela implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito que não se verificou no caso concreto, conforme atestado pela perícia médica oficial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDIR LIMA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido no id. 293487350.

Opostos embargos de declaração, não acolhidos (id. 303400396).

O Recorrente alega negativa de vigência do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consta do id. 322380873.

É o relatório. Decido.

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema nº 416 do STJ. Distinguishing.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente negativa de vigência do art. 86 da Lei nº 8.213/91, argumentando que “o acórdão Recorrido, ao decidir que o benefício de auxílio-acidente não pode ser concedido sem que haja a completa incapacidade para o trabalho, mesmo que exista a lesão mínima em decorrência do acidente de trabalho, negou vigência ao caput do art. 86 da Lei 8.213/91, bem como, contrariou a jurisprudência pacífica do STJ”.

A princípio, a questão vertida na exegese recursal está correlacionada à sistemática de recursos repetitivos no
Tema nº 416,
a aparentemente atrair

sua afetação ao presente caso, dada a seguinte tese firmada: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Contudo, evidencia-se substancial distinção (distinguishing) entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada no mencionado precedente.

Observa-se, pois, que, no caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há redução permanente na capacidade laborativa habitual do recorrente:

“(...) Cumpre destacar, ademais, que a concessão do referido benefício exige a comprovação da existência da lesão, do respectivo nexo de causalidade com o acidente e da redução parcial e permanente da capacidade
para o desempenho da atividade habitual
, não sendo suficiente, por si só, a constatação de sequelas dissociadas de repercussão funcional sobre a aptidão laboral.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial judicial produzido nos autos, elaborado por profissional devidamente habilitado e dotado de presunção de imparcialidade, concluiu de forma expressa e fundamentada pela inexistência de redução da capacidade laborativa do Apelante, não obstante o registro de lesão pregressa com consolidação clínica. Confira-se:

“[...] 6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada,
sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

[...]

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

7) A parte autora reúne condições de exercer a mesma função com o mesmo vigor e perfeição, como em momento anterior ao acidente que causou a lesão no membro inferior direito (CID T 93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; S 81 –

ferimento da perna; M 25.5 – dor articular)?

Resposta:
Não constatada redução permanente na capacidade laborativa habitual
.
[...]”.
(negritei)

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, pois o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que as sequelas, decorrentes do acidente que o segurado sofreu,
não
implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa” (grifos no original).

Denota-se, portanto, que há nos autos fundamentação idônea a distinguir o caso, não sendo hipótese de afetação do
Tema nº 416,
razão pela qual deixo de aplicar a lógica do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1246 do STJ.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp n. 2.082.395/SP e REsp n. 2.098.629/SP, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.246, firmou a seguinte tese: ‘É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.
”

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.246/STJ
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026